Tribunal: TJBA
Processo: 0000256-38.2008.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000256-38.2008.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: Jorge Mendes dos Santos Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas, que extinguiu, com fundamento no art. 485, III, do CPC, ação de execução fiscal ajuizada em face de Jorge Mendes dos Santos, sob o fundamento de abandono da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se, diante da inércia do Município em informa a existência de interesse no prosseguimento , indicando novo endereço do devedor intimado judicialmente para tanto, é cabível a extinção da execução fiscal por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil, aplicável de forma subsidiária à Lei nº 6.830/1980 (LEF), autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias, após ser intimado pessoalmente a promover atos ou diligências necessárias. Restou comprovado nos autos que o Município foi devidamente intimado para indicar endereço atualizado do executado ou informar eventual quitação do débito, sob pena de extinção, e permaneceu inerte, conforme certidão cartorária. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de extinção de execução fiscal não embargada por abandono da causa, inclusive de ofício, desde que precedida de intimação do exequente para dar andamento ao feito. A tentativa de justificar a inércia com base na dificuldade de localização do executado não afasta o dever processual do exequente de impulsionar o processo, tampouco justifica a substituição da citação pessoal por edital sem o esgotamento das diligências exigidas. A Fazenda Pública, embora detenha prerrogativas, sujeita-se aos mesmos efeitos da preclusão aplicável às partes, conforme doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha, incidindo, na hipótese, os efeitos da omissão processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A extinção da execução fiscal sem resolução de mérito é cabível quando o ente exequente, mesmo intimado, permanece inerte quanto à indicação de endereço do devedor ou à adoção de medidas necessárias ao regular prosseguimento do feito. Aplica-se subsidiariamente à execução fiscal o art. 485, III, do CPC, inclusive nos casos de abandono da causa por inércia da Fazenda Pública. A Fazenda Pública, na condição de parte processual, sujeita-se à preclusão por inércia, não sendo admissível a citação por edital sem a prévia demonstração da impossibilidade de localização do devedor. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.0000256-38.2008.8.05.0004 em que figura como Apelante o MUNICÍPIO DO ALAGOINHAS e Apelado JORGE MENDES DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.